Tribunal: STF
Processo: CJ 6903
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-29
Data de publicação: 1989-03-29

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES VINCULADOS A TRIBUNAIS
DIVERSOS.
EM SE TRATANDO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZES VINCULADOS
A TRIBUNAIS DIVERSOS NÃO E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O COMPETENTE
PARA DIRIMI-LO, MAS SIM O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS ATÉ QUE
SE INSTALE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.